Tribunal: TJDFT
Processo: 0729005-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729005-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEAO SERVICOS GERAIS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, VIVEIRO CAMPO LINDO COMERCIO DE PLANTAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo LEÃO SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA contra decisão proferida pela i. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, no mandado de segurança cível no 0713260-43.2024.8.07.0018 ajuizada por si em desfavor de CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP E OUTRO, denegou a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 204003536 dos autos originários): “Recebo a emenda de Id 203867359. Inclua-se VIVEIRO CAMPO LINDO COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA – “VIVEIRO CAMPO LINDO”, inscrita no CNPJ sob no 02.753.224/0001-08, como interessada no cadastro do PJe. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por LEÃO SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA contra ato praticado pelo CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL (NOVACAP), tendo como interessada a empresa VIVEIRO CAMPO LINDO COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA – “VIVEIRO CAMPO LINDO”. Para tanto, aduz que aos 30/03/2023, foi publicado o Edital de Licitação - Pregão Eletrônico n. 039/2022 da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, processo n. 00110.00000948/2021-14, cujo objeto era o “Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de execução de paisagismo incluindo o fornecimento, plantio e conservação de gramados, árvores, palmeiras e arbustos em todo o Distrito Federal”. Diz que a licitação foi dividida em 10 lotes, sendo a empresa impetrante declarada vencedora dos lotes n. 2, 5 e 6. Assevera que a empresa Viveiro Campo Lindo Comércio de Plantas LTDA interpôs recurso em face do resultado relativo ao lote 5, questionando sua qualificação técnica. Relata que a NOVACAP, ao julgar procedente o recurso, lhe desclassificou alegando que inclusão indevida no somatório dos serviços de plantio de arbustos, os quantitativos das forrageiras Eragrostis Curvula e Syngonium Angustatum, e que ao retirá-las, o acervo comprovado para qualificação técnica foi de 5.178 unidades, abaixo do mínimo exigido de 8.238 unidades. Requer liminar consistente em: “a) A concessão de medida liminar para anular imediatamente a decisão que desclassificou a impetrante em relação ao lote n. 5 do Pregão Eletrônico no 039/2022. a.1) Caso o pedido de anulação imediata da decisão de desclassificação não seja deferido como medida liminar, requer-se, subsidiariamente, a suspensão dos efeitos da decisão que desclassificou a impetrante em relação ao lote n. 5 até o julgamento final deste mandado de segurança”. A inicial veio instruída com os documentos constantes da folha de rosto. Foi determinada emenda à inicial, o que ocorreu no Id 203867359 . É a síntese. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Nesse sentido, deve-se verificar se os requisitos acima foram atendidos para se conceder a liminar postulada. Pois bem. Compulsando os autos, observo que não está evidenciada a relevância dos fundamentos da impetração, porquanto a impetrante demonstrou de plano que é ilegal ou abusivo o entendimento da Administração no sentido de que as forrageiras Eragrostis curvula e Syngonium angustatum não podem ser consideradas como árvores e arbustos. Com efeito, o despacho juntado no Id 203719810 é conclusivo no sentido de que “a empresa Leão Serviços Gerais de Conservação e Limpeza Ltda, que a princípio arrematou os Lotes 02, 05 e 06, não demonstrou qualificação técnica para arrematar todos os lotes pretendidos. Ela comprovou a execução de todos os serviços, constante das tabelas de referência exigidas para o acervo técnico, porém em quantitativos inferiores aos necessários para arrematar os 03 lotes”. A alegação de que as plantas em questão, Eragrostis curvula e Syngonium angustatum, são amplamente utilizadas em paisagismo não é suficiente para afastar o ato administrativo que ostenta como um de seus atributos a presunção de legitimidade. Outrossim, o Edital que rege o certame foi claro no sentido de que a licitante vencedora em mais de um lote, deveria apresentar Acervo Técnico que comprovasse a execução de plantio do somatório (percentuais) dos lotes em questão, conforme quadro da página 13, do Id 203719814, o que, em cognição sumária, não foi vislumbrado. Acrescento, por fim, que não foi indicada a existência de risco de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito. Portanto, nesse juízo não exauriente, entendo que a liminar não pode ser concedida. III - DISPOSITIVO À vista do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Intime-se, ainda, a interessada para tomar ciência desse Mandado de Segurança e, querendo, se manifestar no prazo de quinze dias. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO.” Em suas razões recursais (ID 61532200), narra ter participado do Pregão Eletrônico no 039/2022, promovido pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP. O objetivo do pregão era o registro de preços para contratação de serviços especializados em paisagismo, incluindo o fornecimento, plantio e conservação de gramados, árvores, palmeiras e arbustos em todo o Distrito Federal. A licitação foi dividida em dez lotes, sendo a empresa inicialmente declarada vencedora dos lotes 2, 5 e 6. Informa ter sido desclassificada em recurso de concorrente, que foi provido devido à inclusão indevida das forrageiras eragrostis curvula e syngonium angustatum no somatório de arbustos, o que, segundo a NOVACAP, levou a uma contagem insuficiente para atingir o acervo técnico necessário, estabelecido como 8.238 unidades. Alega que o edital não exclui especificamente as espécies questionadas como inaptas para a contagem de qualificação técnica. Argumenta que a decisão de desclassificação destoa das práticas normais de interpretação de editais, onde a clareza e a precisão devem prevalecer para garantir a equidade e a transparência. Destaca que o excesso de formalismo em procedimentos licitatórios pode configurar ilegalidade e afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Aduz que o princípio da razoabilidade deve prevalecer, permitindo que a administração pública alcance o objetivo principal das licitações. Conclui que ter capacidade de plantio das espécies especificadas no certame, pois as técnicas de plantio entre arbustos, forrageiras e palmeiras convergem frequentemente, e a capacidade de plantar e cuidar de forrageiras implica uma capacidade similar para arbustos. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e da antecipação de tutela. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar. Tal raciocínio aplica-se principalmente na cautelar em mandado de segurança, dotado de prova pré-constituída, por lidar com situação jurídica que não pode depender de dilação probatória. Como relatado, pretende o agravado reverter cautelarmente a sua desclassificação dos lotes 2, 5 e 6 do pregão eletrônico no 039/2022 – DECOMP/DA/NOVACAP. Com objeto de registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de execução de paisagismo incluindo o fornecimento, plantio e conservação de gramados, árvores, palmeiras e arbustos em todo o Distrito Federal, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Projeto Básico e no Edital e seus anexos. Primeiramente, cumpre consignar que é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo dos atos praticados em licitação, cabendo a este Poder analisar apenas a legalidade dos atos praticados. Nesse contexto, em análise superficial, própria deste momento, não se constata a ocorrência de ilegalidade na decisão administrativa questionada em mandamus. Conforme o registro de mensagens do pregão eletrônico (ID 203719813 na origem), a impetrante foi inicialmente desclassificada pelo pregoeiro “por não ter acervo técnico exigido suficiente (plantio de grama em talude e plantio de palmeiras Abaixo de 3,00 m (Ud) e apresentou quantitativo insuficiente para o serviço de palmeiras Porte Mínimo de 3m”. A empresa questionou a desclassificação e foi-lhe oportunizada a apresentação de documentos na forma do art. 117 do Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP. No chat, verifica-se que, após, o pregoeiro reverteu a decisão anterior e declarou a impetrante vencedora, porém a segunda colocada interpôs recurso administrativo, reproduzido ao ID 203719817 na origem. A área técnica da NOVACAP apresentou parecer que, depois de confrontar o recurso e a proposta da ora impetrante, conclui que “empresa Leão Serviços Gerais de Conservação e Limpeza Ltda, que a princípio arrematou os Lotes 02, 05 e 06, não demonstrou qualificação técnica para arrematar todos os lotes pretendidos” (ID 203719810, pgs. 1/4, na origem). A autoridade coatora, respaldada pelo parecer, conclui “pelo recebimento do recurso da empresa VIVEIRO CAMPO LINDO COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA, e, no mérito, dar PROVIMENTO, para inabilitar a Recorrida no lote 05, tendo em vista que a Recorrida não demonstrou qualificação técnica para arrematar todos os lotes pretendidos (02, 05 e 06), nos termos do Despacho no 143579839 (NOVACAP/PRES/DU/DPJ)” (ID 203719810, pgs. 5/10, na origem). É certo que a empresa apresentou atestado de capacidade técnica e certidão de acervo técnico – CAT (ID 203719815 na origem), mas tal elemento não comprova que a decisão da agravada transbordou os limites do mérito administrativo. Inexiste, nas provas pré-constituídas, demonstração de ilegalidade apta a permitir a correção pelo Poder Judiciário, ao menos na estreita cognição da via eleita. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. EXISTENTE. CONCESSÃO TUTELA ANTECIPADA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE. SUSPENSÃO PREGÃO. PROPOSTA NÃO ACEITA. PLANILHA DE CUSTOS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. SUSPENSÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1 No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido. 2. A parte agravante é legítima, pois a decisão agravada determinou a paralisação do procedimento licitatório em que a agravante figurou como vencedora, justificando seu interesse e seu enquadramento como terceira prejudicada. 3. A parte agravada requereu a suspensão do procedimento licitatório em caráter liminar, em virtude de irregularidade em sua desclassificação do certame por ausência de apresentação de planilha de preços, tendo sido proferida decisão concedendo o pedido liminar, objeto do presente recurso. 4. Em cotejo às normas editalícias, verifica-se que a necessidade de apresentação da planilha consta no edital. Itens 6.2, 11.2, 11.2.3, 11.4 e 11.4.1 do Edital. 4.1. A parte agravada foi declarada vencedora na etapa de lances, entretanto, anexou posteriormente a Planilha de Custos e Formação de Preços, tendo o pregoeiro declarado sua inabilitação, ante a juntada em desconformidade com o previsto no edital. 5. Correta a decisão do pregoeiro que observou o previsto no edital e publicações posteriores, pois autorizar a juntada posterior de documento exigido no momento da proposta afetaria a isonomia do procedimento licitatório, bem como a vinculação ao edital, maculando a lisura do pregão eletrônico realizado. 6. Não demonstrado que a licitação esteja inquinada de ilegalidade ou, ainda, que o certame não tenha atentado para os princípios administrativos próprios deste tipo de procedimento, incabível a suspensão do certame, em prejuízo ao licitador e à empresa habilitada. 7. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1375192, 07128946320218070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPONENTE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO VERIFICADA. NÃO ATENDIMENTO À EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A exigência para que o produto ofertado apresente resolução mínima de 1200 x 1200 dpi., independentemente da utilização de qualquer artifício, nos exatos termos previstos no Anexo I do edital de abertura, se fundamenta na necessidade de vinculação estrita ao instrumento convocatório. 2. Em juízo provisório, tenho que a desclassificação da Agravante observou o regramento vigente, especialmente no que tange ao disposto na Lei 8.666/93, no Decreto n. 5.450/2005 e no edital que regulamenta o certame. 3. Oportunizado à licitante, ora Agravante, o direito ao contraditório e à ampla defesa, mediante a apresentação de recurso administrativo, a decisão de desclassificação foi mantida, após análise do parecer elaborado pelo setor demandante e dos argumentos suscitados pela proponente em grau recursal. 4. Tendo o recurso administrativo sido devidamente analisado pelo pregoeiro, mesmo que suscintamente, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da liminar pleiteada em sede de Mandado de Segurança. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1052375, 07083714720178070000, Relator(a): FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no DJE: 11/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pela impetrante/agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso e a antecipação de tutela. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora